Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
2. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos casos de rescisão contratual indevida.
3. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
4. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009).
5. Deve ser disponibilizado, aos beneficiários do plano coletivo por adesão rescindido, plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e em conformidade com o preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999).
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da 2a apelante/ré rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.